Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-38.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007304-38.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON PEREIRA BARROS LTDA - CNPJ: 19.426.471/0001-94 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com sustação de protesto e indenização por danos morais. O autor impugna débito gerado por irregularidade em medidor de energia, alegando ausência de notificação prévia e desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica desrespeitou os princípios do contraditório e ampla defesa ao realizar procedimento administrativo unilateral; e (ii) verificar a caracterização de dano moral em decorrência da cobrança de débito indevido.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia não notificou previamente o consumidor sobre a vistoria no medidor, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

O débito apurado unilateralmente não pode ser considerado válido, sendo declarada a inexistência da dívida. Não foi comprovada inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, tampouco interrupção do fornecimento de energia, afastando a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para declarar a inexigibilidade do débito e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. É nula a cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica quando realizado em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. A mera cobrança de débito não enseja indenização por danos morais quando não comprovada inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Admilson Pereira Barros
, visando à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e revogou a tutela antecipada anteriormente concedida.

Inconformado, o apelante assevera que não lhe foi oportunizado a participação durante a inspeção realizada, dificultando o contraditório e a ampla defesa. Ainda, defende a inexistência de provas robustas que comprovem a irregularidade ou sua responsabilidade pelo alegado débito, bem como falhas no cumprimento das normas da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021 pela concessionária, formulando pela reforma da sentença para que o débito seja declarado inexigível e pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezemebro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o recorrente comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Cinge-se dos autos que
Admilson Pereira Barros Ltda.
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando a inexistência de débito apontado pela ré, bem como pleiteando a declaração de inexigibilidade da cobrança e reparação pelos danos morais sofridos. Afirma que recebeu correspondência da concessionária de energia elétrica informando que, após inspeção realizada em
20.01.2023
na unidade consumidora n.o 6/2984669-8, teria sido identificada uma anormalidade no medidor de energia, resultando em débito no valor de
R$ 12.991,97
,
relativo à recuperação de consumo do período de abril/2021 a janeiro/2023.

Sustenta que não foi notificado sobre a realização da inspeção e não recebeu qualquer cópia do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Reputa totalmente indevida a cobrança, pois u
tiliza legalmente placas de energia solar, justificando o baixo consumo de energia elétrica. Discorre que não lhe foi oportunizado contraditório ou ampla defesa, conforme exigências da
Resolução Normativa ANEEL n.o 414/2010

(atual Resolução n.o 1000/2021), sendo a cobrança do débito unilateral e abusiva, baseada em estimativas de consumo, sem prova inequívoca de irregularidade ou responsabilidade do autor. Por fim, acrescenta que sofreu com o protesto indevido referente a dívida.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e revogou a tutela antecipada anteriormente concedida.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, tampouco procedeu qualquer
intimação prévia quanto a realização de vistoria.

Digo isso, porque a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e as ameaças de corte da energia e de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Vê-se que o documento juntado no id. 246982420, é posterior à data da realização da inspeção, não podendo ser considerado como prévia intimação para participação, mas, sim, a carta ao cliente que é remetida após a realização do ato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia o magistrado concluir pela regularidade da conduta da concessionária e a consequente cobrança, ao argumento que o medidor sofreu intervenção humana apenas com base nas informações prestadas pela apelada.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.
Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante, apresentando o autor somente o boleto para pagamento da cobrança, e não o extrato demonstrando a efetivação do protesto.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Desta feita, neste ponto, não merece êxito o recurso.

Avançando na resolução da celeuma, diante do reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

In casu
, parte dos pleitos autorais foi procedente, posto que nesta instância recursal o autor obteve êxito no reconhecimento de inexigibilidade da dívida, sendo mantida a improcedência do pleito indenizatório.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelante, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, mantendo a quantia fixada pelo d. magistrado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para declarar a inexistência dos débitos gerados indevidamente,
com a redistribuição do ônus sucumbencial na forma destacada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024